Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000128-25.2018.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
13/12/2022
Número: 0000128-25.2018.6.16.0005
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 26/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000128-25.2018.6.16.0005
Assuntos: Falsificação ou Alteração de Documento Público para Fins Eleitorais, Falsidade
Ideológica, Uso de Documento Falso para Fins Eleitorais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0000128-
25.2018.6.16.0005 (128-25.2018.6.16.0005 - SAPD), que julgou parcialmente procedente a pretensão
punitiva estatal para o fim de: a) condenar o réu Derick Willi Fernandes pela prática do crime
previsto no art. 353 do Código Eleitoral, a uma pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto,
e 3 dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época dos
fatos, restando a pena privativa de liberdade substituída pela pena restritiva de direito consistente
na prestação de serviços à comunidade de uma hora diária para cada dia de condenação, à razão
de 7 (sete) horas semanais; b) absolver o réu Derick Willi Fernandes quanto ao crime do art. 350 do
Código Eleitoral, na forma do art. 386, inciso III, do CPP, diante da ausência de perfeita adequação
típica dos fatos que lhe foram imputados à norma correlata. (Ação Penal Eleitoral proposta pelo
Ministério Público Eleitoral contra de Derick Willi Fernandes e de Fabiano Ribeiro Oliveira, já
qualificados nos autos, dando-os como incursos, o primeiro, nos crimes tipificados nos artigos 353
e 350, ambos do Código Eleitoral, na forma do art. 69 do Código Penal, e, o segundo, no crime
tipificado no art. 349, também do Código Eleitoral. no tocante ao denunciado Fabiano Ribeiro
Oliveira, que teria ele, em 02/05/2016, emitido declaração de domicilio eleitoral para fins de emissão
de título eleitoral, em favor do denunciado Derick Willi Fernandes, como se residente fosse na Rua
dos Jequitibás, 126, Bairro jardim Iguaçu, em Paranaguá/PR, quando, na verdade, o denunciado
Derick Willi Fernandes nunca teria residido naquele endereço. Daí, então, ser o denunciado,
supostamente, incurso no tipo penal do art. 349 do Código Eleitoral (primeiro fato). Em se tratando
do denunciado Derick Willi Fernandes, disse que, também em 02/05/2016, teria ele: a) feito uso da
declaração de domicílio eleitoral falsa emitida pelo denunciado Fabiano Ribeiro Oliveira durante a
revisão do eleitorado, pelo que seria ele incurso no tipo penal do art. 353 do Código Eleitoral
(segundo fato); b) inserido em documento público - título eleitoral -, também durante a revisão do
eleitorado, declaração falsa acerca do seu domicílio eleitoral, motivo pelo qual seria ele incurso no
tipo penal do art. 350 do Código Eleitoral (terceiro fato); Inquérito Policial n. 483-06.2016.6.16.0005;
IPL 0135/2016; Petição Criminal nº 0600055-96.2021.6.16.0005, em virtude do desmembramento
anteriormente realizado para melhor acompanhamento da suspensão condicional do processo -
referente ao Réu Fabiano Ribeiro Oliveira; ref. Habeas Corpus de n 0600314-72.2022.6.16.0000 -
prevenção; execução da sentença desta ação tramita por meio da carta precatória criminal de nº
0600012-90.2022.6.16.0146 no juízo deprecado (ZE 146ª).).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
DERICK WILLI FERNANDES (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43484758
13/12/2022
05:35
Acórdão
Acórdão

Num. 43484758 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/12/2022 05:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121305353463000000042449034
Número do documento: 22121305353463000000042449034
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2022 11:15:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.627
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0000128-25.2018.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: DERICK WILLI FERNANDES
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA. RECURSO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE
TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. CONDUTA
DO
RECORRENTE
NO
ANDAMENTO
PROCESSUAL.
UTILIZAÇÃO
DE
EXPEDIENTES CONTRÁRIOS À BOA-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS
FATOS. ARTIGO 80, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO
DE MULTA AO RECORRENTE.
1. Nos termos do artigo 592 do Código de Processo Penal, tanto o defensor quanto
o réu devem ser intimados da sentença penal condenatória, admitindo-se a
intimação editalícia na hipótese de não localização do réu que respondeu ao
processo em liberdade.
2. Sanada, de ofício, a irregularidade processual, com a realização de intimação
editalícia do réu, não há se falar em nulidade apta a desconstituir a certidão de
trânsito em julgado.
3. Tendo o recorrente se utilizado, durante o andamento processual, de expedientes
contrários à boa-fé, como a ocultação para não receber citação e intimações e a
alteração da verdade dos fatos, é de se reconhecer a litigância de má-fé, nos termos
do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, e, de consequência, a incidência
da multa prevista no artigo 81, caput e § 2º, do Código de Processo Civil.
4. Recurso não conhecido em razão da manifesta intempestividade, com aplicação
ao recorrente de multa por litigância de má-fé.

Num. 43484758 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/12/2022 05:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121305353463000000042449034
Número do documento: 22121305353463000000042449034
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2022 11:15:21
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 08/12/2022
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Criminal interposto por DERICK WILLI FERNANDES, contra a sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral – Paranaguá, que nos autos de Ação Penal nº 0000128-
25.2018.6.16.0005 o condenou à sanção de 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) dias multa, em
razão da prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Preliminarmente, o recorrente argui a nulidade da certidão de trânsito em julgado (ID 42987210)
em razão da ausência de sua intimação via edital, nos termos dos arts. 392, VI e 564, IV, do
Código de Processo Penal. Aduz que, não tendo sido localizado para a intimação pessoal, o juízo
a quo não poderia ter determinado a certificação do trânsito em julgado sem antes determinar a
expedição de edital de intimação.
Prossegue dizendo que a inobservância da regra processual implicou na violação ao contraditório
e à ampla defesa e, por consequência, na nulidade da certidão de trânsito em julgado e na
necessidade de reabertura do prazo para a interposição do presente recurso.
No mérito, alega que as provas produzidas são insuficientes para fundamentar o decreto
condenatório, pois não são aptas a demonstrar o dolo, na medida em que o endereço por ele
declarado durante a revisão do eleitorado correspondia ao seu endereço profissional, o que está
abrangido no conceito de domicílio eleitoral, ante a existência de vínculo social e econômico com
o município de Paranaguá.
Requer, ao final, a anulação da certidão de trânsito em julgado e a reabertura do prazo para
interposição do recurso eleitoral e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja absolvido,
nos termos do art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.
Em sede de contrarrazões (ID 42987256), o Ministério Público Eleitoral rechaça a preliminar de
nulidade da certificação do trânsito em julgado da sentença, ao argumento de que a descrição
feita pelo recorrente não corresponde à realidade do processo, pois, com o chamamento do feito
à ordem, o juízo a quo anulou a certidão de trânsito em julgado, expediu edital de intimação e,
decorrido o prazo sem a apresentação de recurso, sobreveio nova certificação do trânsito em
julgado.

Num. 43484758 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/12/2022 05:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121305353463000000042449034
Número do documento: 22121305353463000000042449034
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2022 11:15:21
No mérito, aduz que o conceito elástico de domicílio eleitoral adotado pela jurisprudência não
dispensa a demonstração de identificação e do vínculo do cidadão com o município, mas o
recorrente deixou de trazer provas neste sentido aos autos.
Pugna, ao final, pelo não conhecimento do recurso, ante sua intempestividade e, no mérito, pelo
seu não provimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer (ID 43058850), opinando pelo
não conhecimento do recurso, em razão de sua manifesta intempestividade e, no mérito, pelo seu
provimento, absolvendo-se o recorrente.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso é intempestivo e não merece conhecimento.
Com efeito, a questão relativa à alegada nulidade da certidão de trânsito em julgado em virtude
da não observância das regras relativas à intimação já foi apreciada por esta Corte quando da
análise do habeas corpus nº 0600314-72.2022.6.16.0000, nos seguintes termos:
O presente writ foi impetrado sob a alegação de violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, ante a certificação do trânsito em julgado da
sentença proferida na Ação Penal nº 0000128-25.2018.6.16.0005 sem que o
condenado, ora paciente, tenha sido regularmente intimado.
Após ter sido instado a apresentar os documentos necessários à análise do Habeas
Corpus, sob pena de indeferimento, o impetrante juntou aos autos cópia da referida
ação penal, desde a denúncia até a certidão de trânsito em julgado lavrada em
11/01/2021 (326 folhas, IDs 42977111, 42977112, 42977113, 42977114, 42977115
e 42977667).
Analisando a documentação acostada pelo impetrante, deferi parcialmente a liminar
requerida, com as seguintes considerações:
(...)
Contudo, o que se verifica do judicioso parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
que diligentemente acessou os autos digitais do Recurso Criminal interposto em
06/06/2022 na Ação Penal nº 0000128-25.2018.6.16.0005 e encaminhado a esta
Corte em 23/06/2022, as cópias acostadas pelo impetrante nestes autos omitiram
todo o andamento processual da referida ação penal, o que era extremamente
relevante para o deslinde do feito.
Com efeito, após a certidão de trânsito em julgado constante da fl. 326 dos autos
físicos (ID 42977667), o processo foi digitalizado pelo cartório da 5ª Zona Eleitoral.
Em consulta aos autos digitais da Ação Penal nº 0000128-25.2018.6.16.0005,
verifica-se o seguinte andamento:

Num. 43484758 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/12/2022 05:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121305353463000000042449034
Número do documento: 22121305353463000000042449034
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2022 11:15:21
a) realização de audiência para oferecimento de suspensão condicional do processo
ao corréu FABIANO RIBEIRO OLIVEIRA, que aceitou a proposta que lhe foi
oferecida (ID 42987124, RC 128-25);
b) determinação de abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, para
manifestação acerca do prosseguimento do feito em relação ao réu DERICK WILLI
FERNANDES (ID 42987129, RC 128-25);
c) requerimento de decretação da prisão cautelar de DERICK WILLI FERNANDES
formulado pelo Ministério Público Eleitoral (ID 42987133, RC 128-25);
d) decisão do Juízo da 5ª Zona Eleitoral, chamando o feito à ordem, tornando sem
efeito a certidão de trânsito em julgado e determinando a realização de diligências
visando à localização de DERICK WILLI FERNANDES (ID 42987146, RC 128-25);
e) determinação de expedição de mandado de intimação (ID 42987186, RC 128-25)
e de Carta de Ordem (ID 42987194, RC 128-25) para a intimação pessoal de
DERICK, considerando os novos endereços obtidos,
f) determinação de expedição de edital para a intimação de DERICK (ID 42987204,
RC 128-25);
g) publicação do edital de intimação, com prazo de 90 (noventa) dias, no DJE nº
161/2021, de 18/08/2021 (ID 42987208, RC 128-25);
h) certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória em relação a
DERICK, em 01/12/2021, considerando o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do
edital e dos 10 (dez) dias para a interposição de recurso (ID 42987210, RC 128-25);
i) determinação da realização de novas diligências a fim de localizar novo endereço
de DERICK, para a realização de audiência admonitória (ID 42987212, RC 128-25);
j) determinação de expedição de Carta Precatória para a Zona Eleitoral de Londrina,
para a realização de audiência admonitória e fiscalização do cumprimento das
penas restritivas de direitos (ID 42987230, RC 128-25);
k) interposição de recurso criminal pelo ora paciente DERICK WILLI FERNANDES,
subscrito pelo advogado impetrante (ID 42987243, RC 128-25).
Dessa breve análise conclui-se pela inexistência de ilegalidade passível de correção
pela via do Habeas Corpus, na medida em que o próprio Juízo da 5ª Zona Eleitoral
sanou a irregularidade processual apontada neste writ, tornando sem efeito a
certidão de trânsito em julgado lavrada, promovendo mais diligências com a
finalidade de localizar o ora paciente e, restando estas infrutíferas, expedindo edital
de intimação com prazo de 90 (noventa) dias, nos exatos termos do art. 392, VI, §1º,
do Código de Processo Penal.
Decorrido o prazo do edital o condenado, ora paciente, quedou-se inerte, ocasião na
qual certificou-se novamente - e desta vez corretamente - o trânsito em julgado da
decisão.
Frise-se que a nulidade da certificação do trânsito em julgado em 11/01/2021 não
ocasionou nenhum prejuízo ao ora paciente, pois nenhuma medida tendente a

Num. 43484758 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/12/2022 05:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121305353463000000042449034
Número do documento: 22121305353463000000042449034
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2022 11:15:21
executar a pena que lhe foi imposta foi adotada pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral antes
de tornar a certidão sem efeito e promover as diligências necessárias à sua
intimação, ainda que fictícia, nos estritos termos da legislação processual penal.
Devidamente intimado, o paciente teve reaberto o prazo recursal de 10 (dez) dias,
contado a partir do escoamento do prazo do edital, não havendo se falar em
irregularidade processual ou prejuízo à defesa. Incidente, portanto, o art. 563 do
Código de Processo Penal, que dispõe que “Nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
A inexistência de prejuízo foi ressaltada no parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, o qual transcrevo, por oportuno:
Consigna-se, por oportuno, que o acusado informou endereço aos
autos,
compareceu a atos do processo, especialmente ao interrogatório, e mudou de
residência sem comunicar o novo endereço ao Juízo, de modo que descumpriu
obrigação processual.
Assim, não assiste razão à tese do ora impetrante.
Impõe-se considerar que, além de ter ocorrido a intimação pessoal do defensor
nomeado para o réu, o causídico opôs embargos de declaração requerendo
honorários advocatícios. Como se pode notar, o réu não encontrava-se desassistido,
haja vista a participação do causídico em diversos atos processuais. Outrossim, o
sistema processual penal abrange o princípio da voluntariedade recursal em seu art.
574 do CPP, o qual alude que recurso é ato processual que depende de
manifestação e pretensão da parte que, diante de sua irresignação, almeja ver
reformada ou anulada uma decisão.
A propósito, o Exmo. Ministro Jorge Mussi assinalou que "A falta de interposição de
recurso não pode ser equiparada à ausência de defesa, pois vige no sistema
processual pátrio o princípio da voluntariedade recursal" (STJ - AgRg no HC
521.485/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019,
DJe de 25/10/2019).
Desta forma, verificada a dupla intimação do defensor dativo e do paciente, não há
se falar em irregularidade, ilegalidade ou nulidade que justifique a concessão deste
Habeas Corpus.

No presente recurso, o recorrente repete tais alegações, as quais, conforme se depreende do
referido julgado, não correspondem à realidade dos autos, omitida para fundamentar a alegação
de uma nulidade sabidamente inexistente. De fato, pelo que se depreende do contido nos autos,
o Juízo de primeiro grau tomou todas as providências para localizar o réu e, restando estas
infrutíferas, expediu edital de intimação com prazo de 90 (noventa) dias, em atenção ao disposto
no art. 392, VI, §1º, do Código de Processo Penal, não se verificando o alegado cerceamento de
defesa.
Por conseguinte, inexistindo a nulidade suscitada e tendo a sentença recorrida transitado em
julgado em 01/12/2021, é manifestamente intempestivo o recurso criminal manejado em
06/06/2022.

Num. 43484758 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/12/2022 05:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121305353463000000042449034
Número do documento: 22121305353463000000042449034
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2022 11:15:21
No que diz respeito à conduta do recorrente ao longo da tramitação processual, cumpre observar
o seguinte:
(i) o recorrente, contatado por telefone no início do processo, recusou-se a indicar seu endereço e
dificultou ao máximo sua citação, tendo sido localizado apenas pelo fato de que o oficial de justiça
da 157ª Zona Eleitoral de Londrina tinha informações prévias do seu paradeiro, obtidas em outro
feito (ID 42987072, fl. 42);
(ii) o recorrente não constituiu advogado de início, pelo que lhe foi nomeado defensor dativo (ID
42987071, fl. 91, e ID 42987072, fl. 43);
(iii) o recorrente foi condenado como incurso nas penas do artigo 353 do Código Eleitoral, em
virtude do uso de documento falso para fins eleitorais (sentença, ID 42987073, fls. 81/87);
(iv) após a sentença, houve novamente dificuldade em se localizar o recorrente, o qual não foi
encontrado no endereço anterior nem em qualquer outro de conhecimento da Zona Eleitoral,
tendo então o juízo eleitoral determinado o prosseguimento do feito independentemente de
intimação (ID 42987075, fl. 50) - o que culminou na certidão de trânsito em julgado lavrada em
11/01/2021 (idem, fl. 51);
(v) os autos foram formados em meio físico e, posteriormente, digitalizados e inseridos no PJE (ID
42987069);
(vi) em 30/04/2021, o juízo da 5ª Zona Eleitoral chamou o feito à ordem e, constatando que as
tentativas de intimação do recorrente haviam sido todas frustradas, tornou sem efeito a certidão
de trânsito em julgado e determinou uma série de medidas visando localizá-lo, tendo desde então
consignado que, caso infrutíferas, deveria ser expedido o edital previsto no artigo 392, inciso VI,
do CPP (ID 42987146);
(vii) tendo restado infrutíferas todas as tentativas de localizar o recorrente, o juízo finalmente
determinou a expedição de edital (ID 42987204), o que foi cumprido (ID 42987206 e 42987207),
com publicação no DJE nº 161 em 18/08/2021, com prazo de 90 dias (ID 42987208);
(viii) com o decurso do prazo do edital, somado ao prazo recursal de dez dias, foi certificado o
trânsito em julgado em 01/12/2021 (ID 42987210);
(ix) em 06/06/2022, o recorrente constituiu advogado (ID 42987244) e protocolou suas razões
recursais (ID 42987243), sob a alegação de que haveria nulidade decorrente da falta de
expedição do edital, porém omitindo todos os fatos havidos nos autos após sua digitalização e
inserção no PJE;
(x) a omissão foi identificada pelo órgão ministerial atuante na origem, nos termos expostos em
suas contrarrazões (ID 42987256);
(xi) nesse ínterim, o recorrente impetrou o MS nº 0600314-72.2022.6.16.0000, no qual obteve
medida liminar (ID 42987260), mediante o artifício de omitir a mais recente tramitação processual,
de sorte que a relatora que a deferiu não tinha notícia de que o próprio juízo, de ofício, tornara
sem efeito a primeira certidão de trânsito em julgado, nem da posterior expedição do edital, com a

Num. 43484758 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/12/2022 05:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121305353463000000042449034
Número do documento: 22121305353463000000042449034
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2022 11:15:21
completa regularização da tramitação em primeiro grau, culminando em nova certificação do
trânsito em julgado, desta vez sem qualquer mácula;
(xii) em seu parecer, a d. Procuradoria Regional Eleitoral destaca a manobra do recorrente,
afirmando que ele "deliberadamente omitiu a ocorrência da citação por edital em suas razões
recursais" (ID 43058850).
Embora não certificado nos presentes autos, cumpre ressaltar que na sessão de julgamento de
03/08/2022 foi definitivamente denegada a segurança no MS nº 0600314-72.2022.6.16.0000,
tendo sido, na oportunidade, determinada a remessa de cópia integral daqueles autos à Ordem
dos Advogados do Brasil, para "apuração de eventual descumprimento dos deveres éticos por
parte do advogado impetrante" (Acórdão nº 60.955, ID 43016996), publicado no DJE nº 156 em
09/08/2022 (ID 43020066).
Nesse contexto, conclui-se que o recorrente, durante o andamento processual, utilizou-se de
expedientes contrários à boa-fé, como a ocultação para não receber citação e intimações e a
alteração da verdade dos fatos (com a deliberada omissão a respeito da expedição de edital),
razão pela qual é de se reconhecer a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do
Código de Processo Civil, com a incidência da multa prevista no artigo 81, caput e § 2º, do
Código de Processo Civil, no valor de um salário-mínimo.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso interposto por DERICK WILLI
FERNANDES, ante sua manifesta intempestividade, com aplicação ao recorrente de multa por
litigância de má-fé, no importe de um salário-mínimo, com fundamento no artigo 80, inciso II c/c
com o artigo 81, § 2º, ambos do Código de Processo Civil, de aplicação supletiva.
FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0000128-25.2018.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REVISOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
RECORRENTE: DERICK WILLI FERNANDES - Advogado do RECORRENTE: JORDAN ROGATTE
DE MOURA - PR56656-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

Num. 43484758 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/12/2022 05:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121305353463000000042449034
Número do documento: 22121305353463000000042449034
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2022 11:15:21
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 08.12.2022.